Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DO DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do recorrido a pagar o montante de R$ 9.280,00, a título de dano material. Em suas razões (ID 59729388), o recorrente suscita a nulidade da sentença ante a rejeição do litisconsórcio passivo necessário. Alega que o recorrido recebeu o veículo objeto da avença e o repassou à terceira pessoa mediante procuração, a pedido do próprio recorrido. Portanto, sustenta ser o terceiro parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois estava na posse do veículo antes de desfazer o negócio com o recorrido e receber deste o veículo. No mérito, sustenta que entregou o veículo ao recorrido em perfeito estado e em plenas condições de circulação, inclusive foi feito test drive pelo recorrido e o terceiro. Aduz que, a despeito de ter realizado acordo nos autos do processo n. 0701090-09.2023.8.07.0007 para desfazer o negócio e receber o veículo em local certo, não tinha conhecimento do estado atual do bem. Argumenta que o veículo foi entregue sem condições de uso e o valor para reparo é de responsabilidade do recorrido. Assim, requer seja acolhida a preliminar e, no mérito, reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59803175). Contrarrazões apresentadas (ID 59729400).

3. Da preliminar do litisconsórcio necessário. Sobre o tema, o artigo 114, do CPC assim prevê: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso, ainda que o veículo tenha sido entregue a terceiro, o objeto da controvérsia é a avença acertada entre recorrente e recorrido, inclusive o próprio recorrente informa que o veículo só foi repassado a terceiro a pedido do recorrido. Por outro lado, possível responsabilização do recorrido não obriga o terceiro, sendo que aquele poderá ingressar com ação de ressarcimento contra o causador do dano. Assim, inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com o terceiro, pois se trata de demanda que impugna o negócio realizado apenas entre o recorrente e recorrido. Rejeita-se a preliminar.

4. No que tange aos documentos juntados com o presente recurso, a valoração deles constitui verdadeira inovação recursal, uma vez que não foram analisados pelo Juízo de origem (art. 336 do Código de Processo Civil), fato impeditivo da apreciação em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.

5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se há responsabilidade do recorrido pela indenização ao recorrente em razão das avarias constatadas no veículo, negociado entre as partes, devolvido pelo primeiro ao segundo, sem condições de uso.

6. No caso, o negócio envolvendo o veículo restou reconhecido pelas partes e o desfazimento da avença se deu por acordo no processo n. 0701090-09.2023.8.07.0007. Todavia, o recorrente alega que, em que pese o recorrido tenha devolvido o veículo, este se encontra sem condições de uso/circulação, motivo pelo qual busca a responsabilização do recorrido pelos reparos no bem.

7. Com bem assentado na sentença recorrida, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, não há provas, no ato da celebração de negócio, do real estado de conservação do veículo repassado ao requerido, seja por laudo de vistoria, testemunhas, fotos, vídeos ou mesmo conversas por meios tecnológicos de modo a aferir a necessidade dos reparos alegados. Além disso, não foi realizada demonstração inequívoca de que as fotos e vídeos juntados aos autos espelham, de fato, o estado do veículo no ato da entrega pelo recorrido, ainda que fosse possível a comprovação por meio de prova testemunhal da pessoa que recebeu o veículo na oficina mecânica acertada no acordo.

8. Sobre o valor do eventual reparo dos danos do veículo, o recorrente não instruiu o feito com orçamentos para que fosse possível confirmar a necessidade de tais consertos (motor, pneus etc.).

9. Portanto, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.